Tribunal: TJPA
Processo: 0006430-26.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006430-26.2019.8.14.0037

APELANTE: WILKSON MELO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “B”, DO CÓDIGO PENAL, OU DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade, e consequentemente, modificar a pena corporal. Restando a pena concreta, definitiva e final em
12 (treze) anos de reclusão
,
regime inicial fechado
.

2. Quanto ao
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal
, ou,
a circunstância atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.
Não há que se falar em reconhecimento das demais circunstâncias requeridas, pois o réu não evitou ou minorou o resultado, já que após deferir os golpes no ofendido o deixou no local do crime, sem prestar-lhe socorro, inferindo que seu intuito era de vê-lo morto. Ademais, o Magistrado
a quo
não reconheceu a atenuante genérica por não vislumbrar nada a justificar seu uso.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILKSON MELO SOUZA
, em face da r. sentença, proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou a pena definitiva de
15 (quinze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal
.

Narra a denúncia que na data de 04 de julho de 2019, por volta de 10h00min, no Ramal Jatuaraninha, zona rural de Oriximiná, os denunciados JOSÉ FERREIRA RIBEIRO e WILKSON MELO DE SOUZA, agindo com unidade de desígnios e com vontade livre e consciente, mediante promessa de recompensa, valendo-se de motivo fútil, de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram CARLOS ALBERTO PIMENTA CORREA, vulgo "BILL". Os autores do fato foram motivados a praticar o crime por vingança, pois ambos, em situações distintas, acabaram por envolver-se em brigas com a vítima e, assim, decidiram atentar contra a vida dela.

Consta que, aproximadamente 2 (dois) meses antes da data do crime, o denunciado WILKSON, vulgo PITICO, e o ofendido estavam na casa de shows "Caribe", deste município, quando ocorreu um desentendimento entre eles, pelo fato de a vítima ter, supostamente, ficado irritada com a aproximação do denunciado. Diante da situação WILKSON perguntou se BILL estava doido, e este, como reação, desferiu um soco na testa do acusado, que, então, insatisfeito com a ocorrência, ameaçou a vítima dizendo: "Um dia tu vais te lembrar de mim" (sic). Após, por volta de 15 (quinze) dias antes da data do homicídio, BILL estava com seu filho Vandernilton Pantoja Correa no bar de propriedade do acusado JOSÉ, vulgo JUNHÃO, quando sumiu um aparelho celular do estabelecimento e, então, este acusou a vítima e seu filho de terem subtraído o objeto, o que ocasionou uma briga entre eles, tendo CARLOS desferido um soco no rosto de JUNHÃO, o qual o ameaçou dizendo que não deixaria barato.

Esclarece que em vista a tais ocorrências, os denunciados, que possuem parentesco por ser JUNHÃO companheiro de uma prima de PITICO e que sempre bebiam juntos no bar de propriedade daquele, buscando uma maheira de se vingar de BILL, passaram a estudar a vida e rotina dele, assim, descobriram que a vítima estava anunciando um terreno, situado no ramal Jatuaraninha, zona rural de Oriximiná, a venda, pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Os denunciados, então, agindo em unidade de desígnios, comunicaram-se via telefone por diversas vezes antes da consumação do crime, a fim de combinar os detalhes da trama delitiva (extrato de registros telefônicos às fls. 112), e, desta forma, WILKSON, sob orientação de JOSÉ, se passou por comprador do imóvel e combinou com a vítima de visitar o terreno. Assim, na ocasião dos fatos, a pretexto de visitar o imóvel, WILKSON pediu para BILL, que laborava como mototaxista, The buscar de motocicleta (Yamada Factor Branca, chassi 9C6RG3110H0011983) em sua residência, situada na Trav. Lauro Sodré, n° 1152, deste município. Em seguida, o denunciado e a vítima pararam no posto Equador para abastecer o veículo e se dirigiram ao terreno.

Ao chegar no local de destino, no ramal Jatuaraninha, localizado a aproximadamente 13 (treze) quilômetros do centro da cidade, WILKSON aproveitou-se de um momento em que a vítima estava distraída, de costas para si, mostrando-lhe uma árvore do terreno, e desferiu 2 (dois) golpes de faca no ofendido, na região do pescoço, não dando a ela qualquer possibilidade de defesa. BILL, diante da agressão, ficou desnorteado e WILKSON lhe disse: "Tu lembras de mim? Isso é para nunca mais tu fazeres graça com ninguém. Eu to fazendo isso por causa daquele dia que tu me agrediste”. O ofendido, então foi andando em direção à saída do terreno, enquanto WILKSON The observava, e se sentou na beira da estrada de terra, momento em que ao perceber a aproximação do algoz, segurou a perna do denunciado, o qual novamente desferiu golpes de faca em BILL, atingindo a costela do ofendido, que, por sua vez, soltou as pernas de seu agressor.

Ato contínuo, WILKSON, seguindo sua conduta cruel e sem possibilitar qualquer chance de defesa à vítima, deu mais duas facadas no ofendido, atingindo sua traqueia e sua barriga. Após consumar o intento de matar CARLOS, WILKSON enterrou o instrumento do crime, a faca, na raiz de uma árvore dentro do imóvel da vítima e arremessou o aparelho celular dela no córrego de água, também dentro do terreno. Em seguida, arrastou o corpo do ofendido mata a dentro, abandonando-o, e pegou a motocicleta dele para empreender fuga do local, tendo, em seguida, deixado o veículo no Ramal da Laudica e seguido andando até sua residência.

No dia seguinte ao crime (05 de julho), WILKSON fugiu para a cidade de Manaus/AM na embarcação Obidense, de onde mandou recado para JUNHÃO, por meio de sua irmã Gabi Souza, a qual falou com Rosivaldo Soares Farias, seu primo, solicitando que JUNHÃO depositasse dinheiro para WILKSON, tendo o coautor da conduta depositado a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) na conta bancária de Gabi Souza.

Em
razões recursais (ID 17286551 – Págs 808/815)
, a defesa pugna, pela reforma da dosimetria da pena, para que seja reduzida a pena-base, afastando-se o aumento decorrente da circunstância judicial da culpabilidade.

Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, ou, que seja reconhecida a circunstância atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

Em
contrarrazões (ID 17286556 – Págs. 822/831)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento do recurso, todavia, no mérito, pelo seu
total improvimento
, de modo que deve ser mantida a condenação do acusado nos termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra De Melo,
se manifesta pelo conhecimento por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso interposto pelo Apelante Wilkson Melo Souza, para que seja retirada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

É o relatório. Feita a
revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria da pena. Reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, ou da atenuante do art. 66 do Código Penal.

A defesa pugna, pela reforma da dosimetria da pena, para que seja reduzida a pena-base, afastando-se o aumento decorrente da circunstância judicial da culpabilidade.

Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, ou, que seja reconhecida a circunstância atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) V – DOSIMETRIA DE PENA

Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena na forma que segue:

5.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

O réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, visto que se armou de uma faca e desferiu diversos golpes na vítima, demonstrando absoluta intenção de matá-la. O réu possui maus ANTECEDENTES criminais, haja vista condenação transitada em julgado contra sua pessoa em outro processo. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficientemente investigadas. Os MOTIVOS são próprios da espécie e não restando provado nos autos fato que mudasse esse entendimento. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime também merecem ser valoradas, pois ocorreram a traição ou outro meio que dificultou a defesa da vítima. A CONSEQUÊNCIA foi a morte, própria do tipo penal. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do réu.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal.

5.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

O réu confessou livremente a autoria do crime em sede de instrução judicial, razão pela qual atenuo a pena base. Não há circunstâncias agravantes. Assim, atenuo a pena base e fixo a pena intermediária em 15 anos de reclusão, com fulcro no art. 121, §2º, inciso III e IV, do Código Penal.

5.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de aumento e de diminuição de pena a sopesar, de forma que transformo a pena em CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL em 15 (quinze) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal.

VI. DETRAÇÃO PENAL

Nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, vejo que o réu esteve preso preventivamente entre os dias 16/07/2019 e 01/12/2020; assim, deixo de realizar a detração penal, nos termos do referido artigo, eis que o resultado não alterará o regime inicial de cumprimento da pena, mas continuará a ser computado para fins de benefícios na execução dela.

VII. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, será inicialmente o REGIME FECHADO, a ser cumprido em uma das Casas Penais da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, onde houver vaga. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017),
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade, e consequentemente, modificar a pena corporal.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
desfavorável, pois o acusado sabendo que a vítima havia anunciado para venda um terreno, marcou com ele para levá-lo até o local, e ao chegar, desferiu-lhe dois golpes de faca, em clara premeditação;

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante de confissão e o
quantum
de 03 (três) anos, assim, fixo a pena intermediária em
13 (treze) anos de reclusão
.

Quanto ao
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal
, ou,
a circunstância atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

Não há que se falar em reconhecimento das demais circunstâncias requeridas, pois o réu não evitou ou minorou o resultado, já que após deferir os golpes no ofendido o deixou no local do crime, sem prestar-lhe socorro, inferindo que seu intuito era de vê-lo morto.

Ademais, o Magistrado
a quo
não reconheceu a atenuante genérica por não vislumbrar nada a justificar seu uso.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final em

13 (treze) anos de reclusão
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, conforme art. 33, §2º,
a
, do CPB.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena fixando-a em
13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 1º de julho de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024